Tribunal: STF
Processo: RE 1572986
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alcides Camilo Diniz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE DE SE UTILIZAR COMO CRITÉRIO O MESMO QUE É ADOTADO PARA O RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE – TEMA/STF Nº 1.033 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (RE nº 666.094, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2021, DJe-020 de 03-02-2022 – Repercussão Geral –Mérito – Tema/STF nº 1.033). Na hipótese, deve ser aplicado o ressarcimento previsto no Tema 1033/STF caso o procedimento requerido pela parte Agravada seja realizado em rede particular de atendimento. Recurso conhecido e provido.”



    (Agravo de Instrumento - nº 2000200-89.2025.8.12.0000, relatora: Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, j. 30.04.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 199 da Constituição da República. Alega o recorrente que o tema 1.033 da Repercussão Geral seria inaplicável, porque o caso não envolveria qualquer entidade hospitalar privada, mas apenas o Estado do Mato Grosso do Sul e o município de Dourados. 



    Defende, ainda, que o “Tema 1033 refere-se a entidades hospitalares privadas em seu direito de ressarcimento por internações hospitalares decorrentes de decisões judiciais em emergências quando indisponíveis ou inexistentes vagas em hospitais públicos.”



    Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário “com determinação de que o sequestro de valores nos autos para a realização do procedimento na rede particular, ou eventual ressarcimento, se dê conforme os orçamentos apresentados pelo recorrente, com a plena efetivação do seu direito à saúde.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente. Explica-se.



    Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em face do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual fora compelido a fornecer ao recorrente tratamento de saúde. Determinou-se, assim, o bloqueio de verbas públicas. 



    O Estado do Mato Grosso do Sul, então, apresentou agravo de instrumento a fim de que fosse observado o Tema 1.033 da Repercussão Geral, caso o procedimento fosse eventualmente realizado por agente privado. 



    O Tribunal, por seu turno, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    “Em impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso do Sul destacou que "Caso os atendimentos decorrentes de eventual condenação judicial nesta demanda exijam a participação da iniciativa privada, pede-se seja limitado o ressarcimento aos parâmetros fixados no Tema 1.033 do STF.”



    A rigor, a par da desproporção de valores identificada nos autos, parece incidir no caso concreto a tese do STF, segundo a qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    [...]



    Desse modo, deve ser acolhido o pedido do Agravante para que o ressarcimento dos valores eventualmente devido pela realização do procedimento ora almejado sejam limitados à tabela Agência Nacional de Saúde (ANS). 



    Por fim, ressalta-se que, muito embora o caso examinado pelo STF no RE nº 666094 tenha sido oriundo de Ação de Cobrança movida por unidade privada de saúde contra o ente estatal, a tese fixada não foi em sentido restritivo, vale dizer, não limitou a aplicabilidade da tese apenas para a hipótese em que há ação de cobrança movida pela entidade privada de saúde contra o ente estatal. 



    Ao contrário, a tese foi bastante clara em determinar que em havendo ordem judicial determinando que a unidade privada de saúde preste serviços em favor de paciente do SUS, o ressarcimento deverá utilizar como critério o mesmo adotado para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde.” (Grifei)



    Nota-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (tema 1.033 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.(RE 666094, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04-02-2022)



    Destaco que o entendimento firmado por esta Suprema Corte no precedente acima não se restringiu às demandas em que entidades hospitalares privadas ajuízam ação de cobrança em face de ente estatal. Ao revés, a tese abrange todas as situações nas quais há ordem judicial determinando à unidade privada de saúde a prestação de serviços em favor de paciente do SUS, observando-se quanto ao ressarcimento o critério adotado para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    Portanto, conclui-se que o Tema 1.033 é plenamente aplicável ao caso em tela, tendo a Corte de origem decidido em conformidade com o precedente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente